Tribunal: TJDFT
Processo: 0738623-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGANTE: ROMULO RIBEIRO VIANA Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738623-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMULO RIBEIRO VIANA EMBARGADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RÔMULO RIBEIRO DA SILVA contra decisão de ID 52973382, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, tendo em vista o não cabimento da ação rescisória, ante a ausência de demonstração da manifesta violação à norma jurídica, em que teria incorrido o acórdão que o embargante pretendia rescindir. Em suas razões recursais, ID 53423555, o embargante afirma existir contradição na decisão embargada, entre o argumento nela deduzido e o entendimento pacífico do STJ acerca da ação rescisória não ser sucedâneo recursal, não havendo necessidade da causa de pedir da ação anterior aduzir informações da lei violado inserida na ação rescisória, pois a violação à dispositivo legal, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida conforme argumentação conferida na causa de pedir da rescisória. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para sanar a contradição, com a admissão da rescisória e o prosseguimento do processo. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o art. 1.022, incs. I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. Percebe-se, portanto que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento próprio de revisão. Afirma a parte embargante que a decisão que indeferiu a inicial da rescisória teria incorrido em contradição. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições da decisão, de modo a não configurar o referido vício a dissonância entre o entendimento delineado e a irresignação da parte, ou, ainda, interpretação diversa conferida por tribunal diverso. Ademais, os argumentos constantes no presente recurso, de certa forma, corroboram os termos da decisão embargada, pois em estrita conformidade com a pacífica jurisprudência do STJ sobre a impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Outrossim, conforme consignado na decisão, a alegada violação à norma jurídica (Portaria SUNAB n. 59/86), foi toda baseada na reprodução do voto do Ministro Castro Meira no REsp. 60700-SC, julgado em 16/5/2004, em contexto fático-jurídico totalmente diverso do caso julgado, sem que o embargante tenha estabelecido qualquer nexo entre os fundamentos jurídicos do pedido rescisório e os supostos vícios cometidos pelo acórdão rescindendo. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que “O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação. (AR: 5980 PB 2017/0036034-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 2a Seção, data de julgamento: 24/11/2021) Assim, sem a necessária pertinência temática, não se mostra possível sequer admitir que a alegada violação à Portaria SUNAB 59/86 constitua matéria de ordem pública suficiente, por si só, para legitimar o cabimento da ação rescisória, diante da evidente inovação argumentativa deduzida na inicial pelo autor/embargante. Com efeito, segundo a lição de FLAVIO YARSHELL “não compete ao tribunal, a pretexto da iniciativa do autor, reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações a literal disposição de lei não alegadas pelo demandante, nem mesmo ao argumento de se tratar de matéria da ordem pública.” (Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório, São Paulo: Malheiros, 2005, p. 151). Desse modo, inexiste o alegado vício na decisão embargada, sendo certo que o mero inconformismo, quanto à tese adotada, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, que não é sucedâneo de recurso. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora